Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-69.2003.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000647-69.2003.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUINALDO DA SILVA LEITE (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELVERTON DELGADO MARIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
2.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa.

1.2.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do
art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

2.1.
Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.2.
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que o crime foi motivado por vingança, e que a vítima foi atacada de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez, afigura-se plausível a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP), respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Aguinaldo da Silva Leite

foi
pronunciado
porque teria praticado o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, II e IV, do CP),
Elverton Delgado Marin
(ID 165636706, p. 29/32).

Inconformado, pleiteia a
absolvição sumária
, sob o fundamento de que agiu em
legítima defesa
, aduzindo que sua intenção “
foi apenas de proteger a sua integridade física, uma vez que a Vítima partiu para cima dele junto com várias pessoas
”;
subsidiariamente
, requer o
decote das circunstâncias qualificadoras
(ID 165636717).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 165636719).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 165636720).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 171417173), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Recurso em Sentido Estrito. Crime de homicídio duplamente qualificado. Decisão de pronúncia. Pretendida a absolvição sumária. Alegada legítima defesa. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Competência do Conselho de Jurados. Requerido o afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Indícios de ocorrência. Competência do Conselho de Jurados.
Pelo improvimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que
Aguinaldo da Silva Leite
, motivado por desentendimento anterior com a vítima, e com auxílio de uma arma branca, tipo punhal, efetuou golpes contra
Elverton Delgado Marin
, provocando-lhe ferimentos que foram a causa da sua morte.

Após o regular trâmite da ação penal, elo foi
pronunciado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, §2°, II e IV, do CP
) (ID 165636706).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a exame pelo Conselho de Sentença.

Nessa ordem de pensar, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 14.3.2022).

Trata-se, inclusive, do mesmo caminho perfilhado por esta Corte Estadual:

“Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri” (RESE 0026295-72.2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 7.10.2022).

Na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Auto de Exame de Corpo de Delito/Exame Necroscópico (ID 165636699), do Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 165636699) e dos depoimentos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em síntese, tais peças processuais revelam que em meados de novembro de 2002, o recorrente e a vítima tiveram uma rusga em que os dois travaram uma luta corporal. Inconformado com a agressão sofrida, o recorrente,
na madrugada de 26.12.2002, valendo-se de uma arma branca, tipo punhal, desferiu um golpe na região hipogástrica da vítima, causando-lhe a morte por hemorragia interna.

Ao ser interrogado em Juízo, o recorrente confirmou que agrediu a vítima e fugiu do local na sequência.

Detalhando o episódio, disse durante a luta corporal com a vítima travada com a vítima em novembro de 2002, a vítima o agrediu fisicamente e, enquanto o recorrente era segurado por outras pessoas, a vítima urinou sobre o seu rosto. Após contextualizar a desavença anterior, anotou que na madrugada de 26.12.2022 visualizou a vítima e outros seis homens e, nesse instante, a vítima ameaçou matá-lo e o empurrou. Para se defender, aduz o recorrente, utilizou um canivete para atacar a vítima e saiu do local em seguida.

Já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Sonia Delgado Marin
, mãe da vítima, declinou que o filho e o recorrente discutiram e brigaram em outra oportunidade, em rusga envolvendo uma garota de programa conhecida por “Baixinha”; pontuou que o filho decidiu não comunicar o fato às autoridades públicas em respeito à amizade com o recorrente, mesmo este tendo ameaçado seu filho de morte.

Na sequência, relatou que no dia do episódio narrado nos autos, o recorrente não discutiu com a vítima e, mesmo assim, ele desferiu um golpe nela, de inopino.

Sob outro aspecto,
Elias Costa
, testemunha arrolada pela defesa técnica, limitou-se a afirmar que não presenciou a briga e tampouco soube dizer se a tese de que a vítima agrediu e urinou no rosto do recorrente em ocasião anterior era verdadeira ou falaciosa.

Como se nota, ao ser interrogado na fase judicial, o recorrente sustentou ter efetuado a agressão para se defender, enquanto a mãe da vítima assinalou que o ataque não foi precedido de conduta alguma do seu filho, a indicar que o recorrente atuou com
animus necandi
.

Nenhuma das vertentes, porém,

está
cabalmente
provada nos autos, seja porque a
pretensão acusatória está respaldada em provas de natureza técnica e testemunhal – a indicar que a recorrente agiu com
dolo
ao realizar a agressão que culminou na morte da vítima –, seja por não ser de todo ilógico que o ataque tenha sido uma resposta à injusta agressão perpetrada pelo falecido.

Seja como for, a tese da defesa não está amparada em elementos probatórios robustos, isto é, a fala do recorrente
não
reflete a segurança necessária para,
neste momento
,
cravar que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude invocada, afigurando-se
temerário
desconstituir a pronúncia e excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

Nesse quadro, por
não
haver provas
incontroversas
nos autos de que a ação criminosa foi motivada por um
injusto ataque atual ou iminente da vítima
, tampouco de que o recorrente se valeu de
meios moderados para repelir a suposta agressão
, a teor do que exige o art. 25 do CP, é prematuro
desconstituir a pronúncia e reconhecer a invocada excludente de ilicitude.

Vejamos como decidiu esta Corte em casos semelhantes:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (RESE 0001739-39.2013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 22.7.2022).

“
Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo plena a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido” (RESE 1004217-23.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 15.6.2022). Destaquei.

Logo, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não

há como se acolher o pleito de absolvição sumária
.

Prosseguindo, cumpre recordar que a desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado no. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação das qualificadoras de
motivo fútil
(inc. II) e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(inc. IV), pois os elementos probatórios indicam a ocorrência de crime possivelmente motivado por ciúme/vingança e a natureza repentina do ataque, que acabou dificultando a reação da vítima.

O acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o crime foi cometido por motivo fútil e que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, sendo imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tais circunstâncias.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Sendo assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram a qualificadora do motivo torpe, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. (RESE 0000688-50.2014, Rel. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 23.6.2023)

“Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT (...)” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 2.7.2021). Destaquei.

Enfim, por haver
substrato probatório assinalando que
o recorrente agiu impelido por motivo de somenos importância e atacou a vítima de inopino, quando ela não esperava ato desse jaez, é
defeso
excluir
as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (
inc. II e IV), respectivamente.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023